Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-35.2023.8.11.0096
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000360-35.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[EDUARDO MARTINEZ LOPES - CPF: 020.138.771-96 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO APARECIDO RAIMUNDO ALVES - CPF: 903.530.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI ALVES DA SILVA - CPF: 025.403.771-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Capacidade psicomotora alterada. Depoimento do policia
l
militar e auto de constatação. Sinais de embriaguez evidenciados.
Sursis Processual.
Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, à pena de
8
meses de detenção,
30
dias-multa e
4
meses de suspensão do direito de dirigir, em razão da condução de veículo automotor com sinais de embriaguez.

II. Questão em discussão

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em saber
: (i)
se a prova produzida nos autos é suficiente para manter a condenação
; (
ii
)

se o apelante faz jus a suspensão condicional do processo após
a
sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3.
É descabido o pleito absolutório,
porquanto as informações
contidas no t
ermo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, alia
da a declaraç
ão
do policia
l

militar
nas duas etapas da instrução processual, são elementos que comprovaram a prática criminosa,
inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentado neste recurso.

4
.
O acusado não faz jus ao
sursis processual
,
pois já havia sido beneficiado por instituto idêntico em prazo inferior a cinco anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a embasar condenação
criminal.
2
.
É incabível a suspensão condicional do processo quando o réu já foi beneficiado com o mesmo instituto nos cinco anos anteriores.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO,
r
el. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 17.08.2021
;

AgRg
no REsp n. 1.777.333/PA,
rel.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
j.
14
.
8
.
2023
.

TJMT,
Enunciado n. 8;
NU 0002626-87.2013.8.11.0055, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal., j. 06.07.2022;
N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 29.6.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Martinez Lopes

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única

da
Comarca de
Itaúba
/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.

1000360-35.2023.8.11.0096
, conden
ando
-
o
pela prática do crime
de embriaguez ao v
o
lante, à pena de
8
(
oito
) meses de detenção,
em regime
a
berto
, e

3
0
(
trinta
) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.
Além disso, foi
determinada proibição de
ele
obter permissão ou a habilitação
para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 0
4
(
quatro
) meses.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena, à razão de 1(uma) hora por dia da condenação
, sem prejuízo da pena de multa e da de proibição de se obter

habilitação também fixadas
.

O apelante,
nas razões encontradiças no ID
262409834
,
postula a
sua absolvição,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
sob o argumento
da
ausência de prova para
embasar a
condenação
.
Subsidiariamente,
pleiteia pela
suspensão condicional do processo.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
262409841
,
requer
pelo

desprovimento
deste
recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
270284371
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
262409782
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de janeiro de 2021, por volta das 18h59min, nas proximidades do bar localizado na Rua Eva P de Moraes, centro, no município de Nova Santa Helena/MT, o denunciado EDUARDO MARTINEZ LOPES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e dirigiu veículo automotor, em via pública, sem possuir habilitação ou permissão para dirigir.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia e horário acima descritos, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de uma suposta briga entre o vulgo “Paraguai” e o vulgo “Baixinho” em um bar localizado na Rua Eva P de Moraes, Centro, no município de Nova Santa Helena. Ao chegar no local os
policias
foram informados de que a briga se dispersou e que o acusado (vulgo “Paraguai”) teria evadido o local, pilotando uma motocicleta.

Após diligências pela cidade, em um local próximo ao bar, os policiais localizaram o acusado estacionando a moto da marca Honda,
bros
, de cor preta, e ao ser abordado pelos policiais foi verificado que o acusado estava visivelmente embriagado, assim foi feita a revista pessoal sendo encontrado uma faca de aproximadamente 25cm em sua cintura, bem como elaborado o laudo de constatação de embriaguez (ID: 121816566 - Pag. 6/7). Restou, ainda, evidenciado que o acusado não possui Carteira Nacional de Habilitação.

[...]

Conforme relatado, o apelante requer
a
sua
absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas suficientes para
embasar a sentença
condena
tória.

É sabido que a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o condutor do veículo automotor esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de
sangue ou teste do etilômetro
,
da
quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas
-
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.
Destacamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, como sói ser
na espécie.

A
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos
seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
262409776

– p.
3
); boletim de ocorrência (ID
262409776
, p.
4/5
); e
termo de constatação
do estado de embriaguez
(ID
262409776
, p.
6/7
); bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha
ficado em silêncio na fase administrativa e

em juízo
, a ocorrência do delito
em discussão
ficou demonstrada
pelo depoimento
do

policia
i

militar
Sérgio Aparecido Raimundo
Alves
que afirm
ou

em
sede administrativa e em
juízo

que o apelante

apresentava sinais visíveis de embriaguez
.

Realmente,
o policial militar
Sérgio Aparecido Raimundo Alves
,
em
sede administrativa
, confirmou a ocorrência do crime em discussão, conforme se infere da narrativa abaixo reproduzida:

[...]
QUE ESTA GU PM FOI ACIONADO POR TERCEIROS INFORMANDO QUE O VULGO PARAGUAI ESTAVA EM DESENTENDIMENTO COM OUTRO CIDADÃO VULGO BAIXINHO SENDO QUE O PARAGUAI ESTAVA DE POSSE DE UMA FACA E AMEAÇAVA MATAR O BAIXINHO; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES ESTA GU PM DESLOCOU COM BREVIDADE AO LOCAL A FIM DE PRESERVAR A VIDA DA POSSIVEL VITIMA QUE AO CHEGAR NO LOCAL INFORMADO, QUE SERIA A LANCHONETE DO SUPERMERCADO TREVO, NÃO MAIS ENCONTRAMOS AS PARTES ENVOLVIDAS;
QUE TERCEIROS INFORMARAM QUE O SUSPEITO PARAGUAI TERIA SAÍDO EM UMA MOTO BROS PRETA: QUE EM DILIGENCIA NAS PROXIMIDADES FOI LOCALIZADO O VULGO PARAGUAI ESTACIONANDO SUA MOTOCICLETA HONDA BROS DE COR PRETA, E AO ABORDAR O MESMO FOI LOCALIZADO EM SUA CINTURA UMA FACA COM APROXIMADAMENTE 25CM DE LAMINA; QUE FOI LHE DADO VOZ DE PRISÃO, SENDO QUE O MESMO ALÉM DE ESTAR DE POSSE DE ARMA BRANCA
CONDUZIA SUA MOTOCICLETA SEM POSSUIR CNH E

AINDA SOB EFEITO DE ALCOOL
: QUE DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI CONDUZIDO ATÉ A PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL PARA PROVIDÉNCIASCABIVEIS

[...]

Destacamos.

Da mesma forma, o policial militar Claudinei Alves da Silva, em sede administrativa, ratificou a narrativa do policial Sérgio.

Em
juízo,
embora
o policial militar
Sérgio Aparecido Raimundo Alves

tenha
afirm
ado
que não se lembra
va
d
os
detalhes,
ele confirmou
que
o
fato realmente ocorreu;
disse que se recordava
de ter visualizado o
apelante
conduzindo uma motocicleta, Bros, salvo engano da cor vermelha, próximo ao “Posto Poema”, extremamente embriagado; que quando o alcançou, ele havia acabado de descer da moto
e que visualizaram ele conduzindo a moto
; que o
ele
se apresentava
“
bem tonto
”
e exalando odor etílico; que não se recorda
va
de ter perguntado se possuía ou não
carteira nacional de habilitação.

E, em relação ao tema,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no
s
quais não ficou evidenciada qualquer tendência do policia
l
militar em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Por sua vez, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer
que a
testemunha
Sérgio Aparecido

esclareceu

como os fatos ocorreram e confirm
ou
sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no
s
depoimentos
prestados na fase administrativa
, convalidando, assim, as afirmações
de que
o apelante apresentava alteração de capacidade automotora, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Além disso, no ato do flagrante, os agentes públicos lavraram
termo de constatação do estado de embriaguez (
ID
262409776
, p.
6/7
)
, no qual
ficou evidente que o apelante estava dirigindo sob efeito de bebida alcoolica
.

Por conseguinte, diante das provas produzidas
na instrução processual
, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo no
depoimento
do policia
l
militar que particip
ou

na

sua
abordagem.
Aliás,
e
ventuais contradições pontuais no depoimento do policial militar não são, por si sós, aptas a comprometer a credibilidade de seu
testemunho, especialmente quando se referem a aspectos periféricos da ocorrência
, e o
agente público
confirm
a com certeza

que se recordava do episódio em sua essência, corroborando a versão acusatória quanto à materialidade e à autoria delitivas.

.

Além do mais,
as contradições citadas pela defesa
trata
-se de variações compreensíveis, tendo em vista o lapso temporal decorrido entre os fatos e a oitiva em juízo.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em .6.7.2022,
Publicado
no DJE 11.7.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29.6.2022,
Publicado
no DJE 4.7.2022)
Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos –, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora que o
apelante
alega não ter ocorrido, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021,
DJe
de 27.8.2021)

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, é necessário
concluir
que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou
nenhum
elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da
marcha

deste
process
o
, a qual revela, sem sombras de dúvida,

que

ele

foi flagrado conduzindo s
ua mot
o alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Noutro turno,
a defesa do apelante
“
pugna-se subsidiariamente, pela cassação da sentença para oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo em favor do réu.
”

No entanto, o
pleito não merece acolhimento.

O

art.
89
da
9.099/1995
que trata da

suspensão condicional
do
processo

preconiza
que:

[...]
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos,
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (
art. 77 do Código Penal
).

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

I -
reparação
do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II -
proibição
de
freqüentar
determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;

IV -
comparecimento
pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
[...]

Com efeito, fica claro que
para que haja o oferecimento da benesse,
o acusado deve cumprir com os requisitos necessários
, os quais estão presentes na supracitada norma, no art. 77 do Código Penal e no art. 76 da

9.099/1995
.

Dessa forma, após interpretação sistemática das
mencionadas normas
, conclui-se que o acusado só poderá se beneficiar da suspensão condicional do processo se estiverem
presentes as seguintes condições: (i) o
crime ter pena mínima igual ou inferior a um ano;
(
ii
) o
acusado não pode estar sendo processado ou ter sido condenado por outro crime;
(
iii
) o
acusado não pode ter aceitado uma proposta de suspensão condicional do processo nos últimos cinco anos
.

Na hipótese, ao proferir a sentença condenatória o sentenciante consignou que o apelante não cumpre os requisitos, porque já foi beneficiado com a suspensão condicional no processo no ano de 2018.

De fato, nos autos do processo n. 0001233-28.2018.8.11.0096, foi propost
a
a suspensão condicional do processo, e no dia 22.01.2018 foi homologada a suspensão. No entanto, em 31.01.2021, 3(três) anos depois
,
o apelante cometeu novo crime, da mesma natureza do anteriormente praticado, deixando claro que ele não cumpre o requisito para novamente ser agraciado.

Aliás, confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
"
o prazo de 5 (cinco) anos para a concessão de nova transação penal, previsto no art. 76, § 2º, inciso II, da Lei n. 9.099/95,
aplica-se aos demais institutos
despenalizadores
por analogia, es tendendo-se, pois,
à suspensão condicional do processo
" (HC n. 370.047/PR, relator Ministro Felix Fischer, 5ª T.,
DJe
de 1/12/2016).
”
(
AgRg
no REsp n. 1.777.333/PA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023.).

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Eduardo Martinez Lopes
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025